Tribunal: TJDFT
Processo: 0743307-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743307-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS REZENDE DO SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA LEMOS em favor de VINICIUS REZENDE DO SANTOS, apontando como autoridade coatora a MM Juíza de Direito da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, sob o argumento de o paciente estar sofrendo coação ilegal, uma vez que se encontra preso preventivamente há mais de quinhentos dias, pela prática, em tese do crime tipificado no art. 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio, por quatro vezes), sem que estejam presentes os requisitos para a medida. Tece considerações acerca da realidade dos fatos, aduzindo não haver crimes a serem imputados ao paciente, que se trata de pessoa dependente química e que fora vítima de toda a situação narrada nos autos da ação penal no 0704018-07.2021.8.07.0005. Sustenta que se encontra recluso no Centro de Detenção Provisória 2 – CDP 2, desde 27/04/2021, totalizando 513 (quinhentos e treze) dias até a data da presente impetração. Alega que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que o “réu não oferece risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, pois é primária e possui bons antecedentes, além de ter residência fixa e profissão definida”, sendo possível a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, visto que o encarceramento preventivo somente deve ser utilizado como último recurso, de forma subsidiária. Ao final, requer a concessão de medida liminar “tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar em habeas corpus, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento).” É o relatório. DECIDO. Prima facie, impende registrar que liminar em sede de habeas corpus não tem previsão legal. Ela decorre de criação jurisprudencial a partir da redação do art. 654, §2o do Código de Processo Penal, delineada para os casos de urgência, necessidade e relevância da impetração que defluem da própria inicial e dos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, não estão presentes tais pressupostos. Ao analisar os autos originais (ação penal no 0704018-07.2021.8.07.0005), verifica-se que acabou de ser encerrada a primeira fase do procedimento adotado pelo Tribunal do Júri, constando sentença de pronúncia do paciente e demais corréus (id 142132320, autos principais), proferida no dia 14/11/2022, o que, desde já, afasta eventual alegação de constrangimento ilegal da prisão do paciente por excesso de prazo. Eis julgado recente do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AMEAÇA À TESTEMUNHAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. II - In casu, encerrada a instrução criminal e já com decisão de pronúncia exarada em 10/08/2021, acha-se superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, ex vi da Súmula 21/STJ: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". III - Prisão necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista "ante a gravidade concreta dos atos perpetrados", especialmente pelo modus operandi "violento e perigoso", pois, o "crime foi praticado em via pública, possivelmente por dívidas de drogas, e a vítima, em tese, foi lesionada pelo representado e demais investigados, os quais estavam, em tese, em superioridade numérica", "covardemente agredida, com golpes de faca, pauladas e pedradas", o que demonstra a ousadia e o destemor pelas consequências dos atos praticados, circunstâncias que indicam a indispensabilidade da imposição da medida extrema em desfavor do agente" -, justificando, assim, a imposição da medida extrema. IV - A prisão se faz necessária para resguardar a aplicação da lei penal, pois extrai-se dos autos que o representado possivelmente vem proferindo ameaças contra os familiares da vítima, de modo ser evidente e inegável o receio que acometeria às testemunhas em prestar declarações", o que evidencia a necessidade da custódia cautelar. V - A efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela. VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 776.252/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.) (Destaquei). Ademais, também da análise dos autos principais, observa-se que, desde a prisão do paciente, foram proferidas decisões (id’s 99279689, 105769753 e 113050524, todos da ação principal) reexaminando e confirmando a necessidade de manutenção da prisão provisória dos réus, dentre eles o paciente, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ato contínuo, tem-se decisão exarada pelo magistrado de primeiro grau, em 06/09/2022, negando pedido de revogação da prisão do paciente, lastreada em fundamentos suficientes para justificar, por ora, a prisão cautelar, cabendo destacar, in verbis (id 135887448): Na parte do pleito Defensivo relacionado a alegações voltadas ao mérito probatório da causa, tenho a dizer, tal qual já afirmado em ocasiões pretéritas, que este pedido de revogação não é o momento adequado e tampouco a sede pertinente para aferição de culpa, ou não, do acusado quanto aos crimes imputados a ele. Com efeito, de todo inviável tal análise neste momento, sob pena de antecipar indevidamente o mérito da causa. Essa discussão ocorrerá por ocasião da prolação de sentença/decisão destinada a pôr fim a esta primeira etapa do processo, seja com pronúncia/impronúncia ou desclassificação/absolvição dos acusados. Neste ponto, destarte, o caso é de manifesto indeferimento do pedido, não se mostrando minimamente adequado a este Juízo proceder a uma profunda análise e cotejamento de todos os depoimentos testemunhais colhidos até aqui e adiantar um juízo de mérito. Esclarecido isso, cumpre mencionar que os fundamentos que levaram à decretação da prisão cautelar permanecem plenamente válidos. Trata-se de fato extremamente grave e merecedor de uma resposta estatal incisiva, conforme restou consignado na decisão que impôs a medida processual extrema, in verbis: “De fato, ao supostamente trocarem tiros entre si, em plena via pública, na frente da residência de VINICIUS (Tonico), os investigados agiram com extrema audácia e ousadia, sem qualquer preocupação alguma em alvejar e ferir demais pessoas que pudessem estar transitando pelo local, tudo a evidenciar gravidade concreta do fato e periculosidade exacerbada dos agentes, fatores mais do que suficientes para decretar a imediata custódia preventiva de todos eles, como forma de restaurar a tranquilidade e o sossego da população local (ordem pública).” Diante disso, resta clara a necessidade de manutenção da prisão preventiva, por ora, para resguardar a ordem pública. Destarte, não tendo surgido FATO novo apto a infirmar os fundamentos relacionados à necessidade da prisão como forma de acautelar a ordem pública, deve a segregação ser mantida pelos mesmos fundamentos já expostos na decisão que decretou a medida processual extrema. Quanto a alegação de primariedade, residência fixa e trabalho lícito, certo é que tais fatores, “per si”, não obstam a decretação/manutenção da prisão preventiva. A jurisprudência é coesa e harmônica neste ponto. Como exemplo, cito: “2. É firme a jurisprudência no sentido de que a primariedade, ocupação lícita e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.1157706, 07217744920188070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no PJe: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, em relação à alegação de excesso de prazo. Cumpre enfatizar que trata-se de feito com instrução já encerrada, aguardando-se apenas a apresentação das alegações finais (memoriais) pelas partes, o que atrai, já de plano, a incidência da Súmula 52 do e. STJ. A propósito, confira-se o seguinte precedente do Tribunal da Cidadania: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ ENCERRADA. SENTENÇA PROFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa está superada, tendo em vista que a instrução criminal já se encerrou, circunstância que atrai a incidência da Súmula 52 deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Precedentes. 2. A superveniência de sentença torna prejudicado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RHC 137.330/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021). Ademais, é cediço que o relaxamento de prisão por excesso de prazo na instrução processual somente deve ocorrer quando demonstrado atuação desidiosa por parte do Magistrado ou do Órgão de acusação, valendo ressaltar ainda que os prazos processuais não são absolutos, nem fruto de mera soma aritmética, devendo serem analisados à luz das circunstâncias do caso concreto, a fim de se verificar está havendo atuação deliberadamente morosa por parte dos Órgãos Estatais. Esse é o entendimento jurisprudencial hodierno. Novamente, convém citar precedente do e. Superior Tribunal de Justiça. (...) No presente caso, não há que se falar minimamente em desídia deste Juízo, ou mesmo do Órgão Acusatório, na condução do feito, algo que, se presente, poderia levar ao relaxamento automático da segregação cautelar. Posto isso, INDEFIRO o pleito deduzido e mantenho a prisão preventiva do requerente. (...) Nesse quadro, não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade da prisão preventiva a merecer, nesta sede de cognição sumária, a concessão liminar da ordem, ante a gravidade concreta do fato e periculosidade exacerbada dos agentes, dentre eles, o paciente, que, de acordo com a denúncia e informações constantes nos autos da ação penal no 0704018-07.2021.8.07.0005, participou da troca de tiros ocorrida em frente à sua residência, não tendo ocorrido o evento morte por fatos alheios à vontade dos agentes. Desse modo, em sede liminar, por não vislumbrar, de imediato, o alegado constrangimento ilegal, não há razões para a concessão da ordem nos moldes requeridos, nem aplicação de medidas cautelares alternativas. Ademais, a alegação suscitada no presente writ será oportunamente analisada pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de configurar qualquer coação ilegal e, por conseguinte, dar azo à pretendida liberação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília, 23 de dezembro de 2022 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista